Tribunal: TJPA
Processo: 0807783-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807783-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO FONSECA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO DESCONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. O Recorrente não produziu provas acerca da alegada ilegitimidade passiva, seja em relação aos documentos existentes perante o órgão de trânsito ou perante a fazenda pública; também não trouxe nenhuma prova acerca da regularidade na transferência do veículo para terceiros, de forma a se eximir da responsabilidade do tributo.

3. O Juízo de origem agiu com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que a ação originária se encontra instruída com certidão de dívida ativa, cuja presunção de legitimidade, além de não ter sido desconstituída por prova em contrário, revela a inadequação da via eleita utilizada pelo Recorrente, já que esta medida processual não comporta dilação probatória.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0807783-14.2021.8.14.0000 - PJE
) interposto por RONALDO FONSECA DE OLIVEIRA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0025713-87.2017.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução, pois não é o proprietário do veículo de Placa JUC 0326, RENAVAM 740421026, que gerou o débito de IPVA que está sendo cobrado na execução.

Sustenta que, ainda que tivesse deixado de informar a venda do veículo, o que não ocorre no caso em questão, não poderia sofrer cobrança pelo IPVA vencido após a alienação, pois para incidência do imposto não importa o registro no DETRAN, mas sim quem de fato e de direito é o proprietário do veículo.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada ilegitimidade ou ausência de responsabilidade em decorrência da transferência da propriedade do veículo que gerou a dívida constante na certidão de dívida ativa.

Ressalte-se que o Recorrente não produziu provas acerca da alegada ilegitimidade passiva, seja em relação aos documentos existentes perante o órgão de trânsito ou perante a fazenda pública; também não trouxe nenhuma prova acerca da regularidade na transferência do veículo para terceiros, de forma a se eximir da responsabilidade do tributo.

Desta forma, o Juízo de origem agiu com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que a ação originária se encontra instruída com certidão de dívida ativa, cuja presunção de legitimidade, além de não ter sido desconstituída por prova em contrário, revela a inadequação da via eleita utilizada pelo Recorrente, uma vez que esta medida processual não comporta dilação probatória.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA
– INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3º DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Para realizar a exclusão do executado do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa
(art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

(TJ-MT 10185140620208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA
– RECURSO PROVIDO. No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de corresponsáveis nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.
A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, demandando dilação probatória, deve ser suscitada em embargos à execução.

(TJ-MT - AI: 10151280220198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2020)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022